Tribunal: TJSP
Processo: 2039598-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização com pedido de retenção por benfeitorias. Pedido de substituição do perito.
O fato de o perito ter reconhecido que a avaliação inicial foi superestimada não significa que lhe falte conhecimentos técnicos. Significa, em verdade, que as impugnações e as considerações feitas pelas agravadas e por seu assistente técnico eram, como são, pertinentes e mereciam

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização com pedido de retenção por benfeitorias. Pedido de substituição do perito.
O fato de o perito ter reconhecido que a avaliação inicial foi superestimada não significa que lhe falte conhecimentos técnicos. Significa, em verdade, que as impugnações e as considerações feitas pelas agravadas e por seu assistente técnico eram, como são, pertinentes e mereciam acolhimento.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039598-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO ESPÍRITA SOL DO ORIENTE (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
MARILENA SALLES PELICCI, SANDRA REGINA RODRIGUES SALLES
MARINHO, SIRLENE SALLES PELICCI, SILMARA SALLES PELICCI e ALINE
CARVALHO PUCCI PELICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039598-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.184
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE ITAQUERA – 5a VARA CÍVEL.
Agravante: CENTRO ESPÍRITA SOL DO ORIENTE (JG).
Agravadas: MARILENA SALLES PELICCI; SANDRA REGINA RODRIGUES
SALLES MARINHO; SIRLENE SALLES PELICCI; SILMARA SALLES PELICCI;
ALINE CARVALHO PUCCI PELICCI.
Interessada: EULALIA MARIA NUNES.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Daniel Fabretti.
VOTO No 34.184
Locação de imóvel. Ação de indenização com pedido de
retenção por benfeitorias. Pedido de substituição do
perito.
O fato de o perito ter reconhecido que a avaliação inicial
foi
superestimada
não
significa
que
lhe
falte
conhecimentos técnicos. Significa, em verdade, que as
impugnações e as considerações feitas pelas agravadas
e por seu assistente técnico eram, como são,
pertinentes e mereciam acolhimento.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização com pedido de retenção, fundada em locação de
imóvel, indeferiu o pedido de substituição do perito (fl. 223).
Sustenta o agravante que o perito não dispõe dos
conhecimentos técnicos necessários para avaliar o imóvel. Aduz que, no primeiro
laudo emitido, o perito avaliou as benfeitorias em R$96.229,76. Alega que, após a
impugnação das ora agravadas, o perito realizou nova vistoria e reavaliou as
benfeitorias em R$66.118,00. Assinala que, após nova impugnação das
agravadas, o expert reduziu mais uma vez o valor de avaliação das benfeitorias,
para R$49.456,55, estando, portanto, evidente a falta de conhecimento técnico
para realizar o trabalho para o qual foi nomeado. Argumenta que, diante de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039598-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.184
3
circunstâncias, a substituição do perito, nos termos do art. 468, do CPC, é medida
que se impõe. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 226), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 231/251).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o agravante pretende ser
indenizado pela construção e pelas reformas e benfeitorias realizada no imóvel
objeto do contrato de locação celebrado pelas partes em 27.02.2014.
Para apuração do valor a ser eventualmente indenizado, foi
deferida a produção de perícia de engenharia (fls. 282/283 dos autos de origem).
O laudo pericial entregue em 12.04.2019 concluiu que o
valor total das benfeitorias introduzidas pelo agravante no imóvel era
R$96.229,76 (fls. 308/357 dos autos de origem).
Após a apresentação de impugnação ao laudo e de laudo
divergente do assistente técnico das agravadas, o perito realizou nova vistoria no
imóvel, prestou esclarecimentos e reduziu o valor de avaliação das benfeitorias
em questão para R$66.118,00 (fls. 362/369, 370/395, 408 e 411/421 dos autos
de origem).
Diante de nova impugnação ao laudo e no laudo divergente
do assistente técnico, o expert prestou novos esclarecimentos e reduziu o valor
de avaliação das benfeitorias para R$49.456,55 (fls. 430/452, 453/454 e 458/513
dos autos de origem).
O fato de o perito ter reconhecido que a avaliação inicial foi
superestimada não significa que lhe falte conhecimentos técnicos. Significa, em
verdade, que as impugnações e as considerações feitas pelas agravadas e por
seu assistente técnico eram, como são, pertinentes e mereciam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039598-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.184
4
Portanto, não há fundamento para o deferimento do pedido
de substituição do expert.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator